Tribunal: STF
Processo: ARE 1326090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):
    “Mandado de Segurança. Constitucional e Administrativo. Preliminar Ilegitimidade Passiva. Incompetência do Juízo. Inadequação da via eleita. Ausência de Prova Pré-Constituída. Isenção de IPVA. Autista. Veículo Automotor Conduzido por Terceiro. Possibilidade – Princípio da Isonomia e da Dignidade da Pessoa Humana. 
    1. O magistrado poderá sim julgar o mérito quando a autoridade superior houver encampado o ato, ou seja, quando o autor tiver indicado autoridade errada, mas essa autoridade for superior aquela que o praticou, bem como defendeu em suas informações. Aplicação da Teoria da Encampação.
    2. Alegação que não merece ser acolhida, visto que o impetrante apresentou laudo de avaliação de autismo por junta médica da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde atesta o Transtorno autista, vide fls. 20 e 21. Preliminares afastadas.
    3. Viola princípios constitucionais a concessão de isenção de IPVA a um deficiente físico que necessite de um automóvel especial, e se negue o mesmo benefício a outro que sequer pode se utilizar de adaptações especiais, pois que nem dirigir lhe é possível, pela gravidade de sua doença, necessitando que terceiro apessoa conduza o veículo. Ademais, não é justo, tampouco lógico, conceder a isenção de IPVA com tratamento diferenciado aos que necessitam de tratamento especial. A nossa legislação estadual, concede isenção de IPVA somente a veículos cujo proprietário seja o portador de necessidades especiais e ainda condutor desde que o veículo seja adaptado às suas necessidades. Tal tratamento diferencia-se do que é dado pela União, que concede isenção a qualquer tipo de veículo, o que permite a concessão da isenção de IPI às pessoas com deficiência que não sejam condutores de veículos automotores.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II e LXIX; e 37 da Constituição, sustentando, em síntese, que (a) há inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída do direito postulado pela parte; (b) ausente o direito líquido e certo à isenção do IPVA por pessoas com autismo; (c) a interpretação jurídica de normas tributárias deve ser feita de forma literal, não se admitindo interpretações ampliativas ou restritivas; (d) a Administração Fazendária deve observar o princípio da legalidade tributária estrita, de modo que somente poderá conceder a isenção do IPVA se o caso concreto se enquadrar perfeitamente à hipótese prevista na legislação tributária; e (e) a lei local que rege o IPVA somente autoriza a isenção do imposto caso o veículo a ser adquirido seja adaptado ao deficiente físico.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que incidem, ao caso, as Súmulas 280 e 279, ambas do STF (Doc. 19).
    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido.
    O Juízo de origem, mediante a análise da legislação local e do conteúdo fático-probatório constantes dos autos, concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à isenção do IPVA. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o referido imposto (Decreto Estadual 13.500/2008 e Lei Estadual 4.548/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.154.399-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.292-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 712.222-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIENTE FÍSICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 710.070-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012) 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente